Tribunal: STF
Processo: RE 343283
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-01
Data de publicação: 2002-10-01

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
              - A petição de agravo regimental se adstringe a
 considerações
genéricas, sem demonstrar, em ataque ao despacho agravado, que,
no caso sob julgamento, foram prequestionadas as questões
constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
              Agravo a que se nega provimento.